Tribunal: TJSP
Processo: 1005944-20.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VOTO No 19746
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA

Ementa:
VOTO No 19746
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.